Tribunal: TJBA
Processo: 8003326-75.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 8003326-75.2024.8.05.0032 COMARCA DE ORIGEM: BRUMADO PROCESSO DE 1º GRAU: 8003326-75.2024.8.05.0032 EMBARGANTE: JOSÉ APARECIDO AMARAL ADVOGADO: TIAGO DE SOUZA AMORIM EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E PREQUESTIONAMENTO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. COMPATIBILIZAÇÃO COM O REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO AO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA IMPOSTO. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE ENFRENTAMENTO EXPRESSO DE TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS SUSCITADOS. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por José Aparecido Amaral contra acórdão proferido em Apelação Criminal que manteve condenação por tráfico ilícito de drogas e porte ilegal de arma de fogo, com alegação de omissão quanto à manutenção da prisão preventiva e ausência de manifestação expressa para fins de prequestionamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à apreciação da manutenção da prisão preventiva; (ii) estabelecer se há necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais indicados para fins de prequestionamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A obscuridade apontada se verifica, pois o acórdão anterior não apreciou de forma expressa a manutenção da prisão preventiva, o que autoriza a integração do julgado nos termos do art. 619 do CPP. 4. A prisão preventiva, mantida na sentença com base no art. 387, parágrafo único, do CPP, possui fundamentação concreta e atual, evidenciando risco de reiteração delitiva e a gravidade dos fatos, em face da reiteração de condutas durante o cumprimento de prisão domiciliar. 5. A manutenção da custódia cautelar é compatível com o regime semiaberto fixado no acórdão, conforme jurisprudência pacífica do STJ. 6. O julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais indicados pelas partes quando a matéria for devidamente enfrentada no voto, inexistindo omissão nesse ponto. 7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos conhecidos e parcialmente providos. Teses de julgamento: 1. A omissão quanto à manutenção da prisão preventiva no acórdão condenatório pode ser sanada em sede de embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP. 2. A manutenção da prisão preventiva é compatível com o regime inicial semiaberto, desde que presentes os fundamentos concretos que justifiquem a medida extrema. 3. Não há omissão no acórdão quando o julgador, embora não cite expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, enfrenta adequadamente as questões de direito discutidas. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 217-A; CPP, arts. 312, 315, 387, parágrafo único, e 619. Jurisprudência relevante citada: . STJ, RHC n. 140.941/BA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 20/04/2021, DJe 28/04/2021. . STJ, AgRg no HC n. 580.405/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5ª Turma, j. 06/10/2020, DJe 15/10/2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação n.º 8003326-75.2024.8.05.0032, em que figura como embargante José Aparecido Amaral e embargado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer dos embargos opostos e acolhê-los parcialmente, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 11 (APELAÇÃO CRIMINAL (417)8003326-75.2024.8.05.0032)